Tribunal: TJSP
Processo: 1015653-84.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Demanda fundada na violação do dever profissional por parte dos advogados contratados pelo autor. Alegação de induzimento à renúncia do encargo de curador, de protocolo de petições com ofensas à honra do requerente e adoção de medidas para prejudicar a prestação de contas a ser realizada pelo autor. Improcedência da ação. Apelos manejados por um dos

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Demanda fundada na violação do dever profissional por parte dos advogados contratados pelo autor. Alegação de induzimento à renúncia do encargo de curador, de protocolo de petições com ofensas à honra do requerente e adoção de medidas para prejudicar a prestação de contas a ser realizada pelo autor. Improcedência da ação. Apelos manejados por um dos procuradores e pelo autor. Recurso do réu provido e do autor desprovido. Embargos opostos pelo autor. Recurso intempestivo, "ex vi" do art. 1.023, caput do CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.